Tribunal: CARF
Processo: 10845.905284/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.905284/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.150 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
ENGEPRO SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03457.05686.030318.1.3.04-5234, em 03.08.2018, e-fls. 162-
165, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$78.765,24 do 3o trimestre do ano-calendário de
2013, apurado pelo regime de lucro presumido para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 24-27:
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme art. 39,
§4o, da Lei no 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei no 9.532, de 1997.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.905284/2018-81
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.905284/2018-81

Valor do crédito em análise: R$ 78.765,24
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00 [...]
O crédito associado ao DARF foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores
que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão: [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
03457.05686.030318.1.3.04-5234
20424.16453.120618.1.3.04-7248 [...]
Base legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/07 no 107-021.591, de 16.02.2023, e-fls. 184-188:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 5a TURMA/DRJ07 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, indeferir o
crédito pleiteado e considerar não declaradas as compensações que são objeto dos
autos.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.04.2023, e-fl. 194, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.05.2023, e-fls. 196-200, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Segue o ato declaratório normativo cosit n° 6, de 13 de Janeiro de 1997 e a
instrução normativa 1234 de 01/2012: [...]
De acordo com este ato declaratório Cosit n° 6, de 1997 e a instrução normativa
1234 de 01/2012 o percentual de 8% a que se refere a presunção aplicada para
empresa do lucro presumido e que tem como objeto social, construção civil com
material aplicado, permite sim que a empresa cujo os créditos indeferidos sejam
reavaliados e analisados conforme a regra a que se refere os impostos objetos de
recolhimentos a maior.
Efetivamente tal situação existe como já foi acima esclarecido na legislação
demonstrada, a mesma prevê expressamente a possibilidade de compensação entre
valores pagos indevidamente ou a maior pelo contribuinte.
II. 2 - MÉRITO
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.905284/2018-81

Ora, uma vez reconhecido por via da presente ação que os pagamentos foram
feitos "indevidamente ou a maior", abre-se, desde logo, a oportunidade de compensá-
los com parcelas vincendas de tributos da mesma espécie.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.905284/2018-81

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal. De fato (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014). Em regra, as provas documentais, assim como os fundamentos de defesa e
o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da impugnação, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972), exceto a apresentação de documentos complementares no contexto da discussão
da matéria em litígio que apenas sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente
apresentados.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.905284/2018-81

Tendo em vista que as divergências identificadas no recurso voluntário não é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado no presente processo, já
que a Recorrente não apresentou um conjunto registros contábeis e fiscais e de documentos
correspondentes que comprovam sua liquidez e certeza.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado.
Ainda no presente caso, restou comprovado que a Recorrente apresentou
anteriormente outro Per/DComp com o mesmo pagamento, situação em que se considera não
declarado a compensação posterior (art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho
de 2017). No presente caso fica afastada a possibilidade de análise da aplicação do Ato
Declaratório Cosit n° 6, de 13 de janeiro de 1997, que trata do percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal na atividade de
construção por empreitada A verificação da ocorrência de litispendência, pela constatação da
repetição de ação que está um curso com identidade das partes, da causa de pedir e do pedido
impede a instauração válida de outros processos idênticos a outro já em andamento e obsta a
análise do mérito da questão litigiosa repetida (art. 15 e art. 337 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/07 no 107-021.591, de 16.02.2023, e-fls.
184-188, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB indicam que de fato a interessada já
apresentou outro PER referenciando o mesmo crédito que é objeto do presente
processo. [...]
No PER acima relacionado não houve o reconhecimento de qualquer direito
creditório, conforme Despacho Decisório emitido. Constata-se, portanto, que a
liquidez e certeza do crédito que é objeto destes autos já foi apreciada pela
Administração.
Feitos tais esclarecimentos, passo a análise da legislação aplicável.
O art 76, inciso IX da IN RFB 1.717/2017, vigente à época da transmissão da
declaração de compensação em foco, expressamente determina que não pode ser
objeto de declaração de compensação o crédito informado pelo sujeito passivo em
Pedido de Restituição (PER) anterior que já tenha sido indeferido, ainda que se
encontre este pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. O mesmo
dispositivo (art 76 da IN 1.717/2017) esclarece ainda que será considerada não
declarada a compensação nesta hipótese.
Merece também destaque o art 78 da mesma IN 1.717/2017, que expressamente
dispõe que nas hipóteses em que a compensação é não declarada não se aplicam as
normas previstas nos artigos 66, 73 e 135 da mesma norma, sem prejuízo do art. 56 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Vale dizer: não ocorre e extinção do crédito
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.905284/2018-81

tributário sob condição resolutória, não há confissão de dívida, não ocorre a
homologação tácita e não cabe a aplicação do rito processual previsto no Decreto
70.235/72.
Reproduzo abaixo os dispositivos pertinentes da IN1.717/2017: [...]
Diante do exposto, concluo por indeferir o direito creditório pleiteado e por
considerar não declarada a compensação, aplicando-se ao caso concreto as
conseqüências previstas no art 78 da IN 1.717/2017, cujo teor foi reproduzido nas
outras instruções normativas que a sucederam.
O Acórdão da 5a Turma DRJ/07 no 107-021.591, de 16.02.2023, e-fls. 184-188,
está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício do
procedimento de Per/DComp.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao procedimento de
Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12
de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem
esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.905284/2018-81

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 285
DF CARF MF
Original